Tribunal: TJSP
Processo: 1043226-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Empregada doméstico (LC 150/2015) - Mal colunar - Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal/concausal afastado - Patologia degenerativa - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Recurso da autora calcado na existência de nexo causal e incapacidade passível de indenização infortunística,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO-ACIDENTÁRIO - Empregada doméstico (LC 150/2015) - Mal colunar - Incapacidade laborativa não comprovada - Nexo causal/concausal afastado - Patologia degenerativa - Laudo conclusivo - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística indevida - Recurso da autora calcado na existência de nexo causal e incapacidade passível de indenização infortunística, mediante realização de nova perícia - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.